Tribunal: TJSP
Processo: 1005599-44.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Rescisão contratual c/c restituição de parcelas pagas. Contrato por instrumento particular de compromisso de venda e compra de futura unidade autônoma, com financiamento. Pedido de rescisão fundado em desistência do comprador. Contrato que prevê retenção de 50% dos valores pagos. Abusividade. Previsão do artigo 67-A, § 5o, da Lei 4.591/1964, que não comporta aplicação em sua forma absoluta.

Ementa:
Rescisão contratual c/c restituição de parcelas pagas. Contrato por instrumento particular de compromisso de venda e compra de futura unidade autônoma, com financiamento. Pedido de rescisão fundado em desistência do comprador. Contrato que prevê retenção de 50% dos valores pagos. Abusividade. Previsão do artigo 67-A, § 5o, da Lei 4.591/1964, que não comporta aplicação em sua forma absoluta. Retenção estabelecida em 20% dos valores pagos, em redução de cláusula contratual abusiva, que se mostrou adequada. Incidência do artigo 6o, V, CDC, e do artigo 413, CC. Precedentes. Ré que não demonstrou prejuízos superiores, a justificar a retenção em 50% dos valores pagos. Sentença mantida. Sem majoração da verba honorária, porque não ofertadas contrarrazões. Recurso não provido.